Tribunal: TCU
Processo: 009.386/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tendo por instituidor João Lúcio de Souza Filho e beneficiária Maria José da Vitória do Nascimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, nos artigos 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar legal o ato de concessão de pensão civil em exame, concedendo-lhe registro.